Tribunal: TJSP
Processo: 0124009-79.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Ação de cobrança. Plano Collor I. Correção monetária sobre valores não bloqueados. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Prescrição não operada. Prescrição vintenária. REsp 1147595/RS. Tema 303. STJ. 2. Suspensão do feito. Temas 284 e 285 E. STF. RE 632.212/SP. Suspensão dos feitos que tratam dos valores bloqueados. Autor que pretende ver a correção monetária sobre os valores não bloqueados.

Ementa:
Ação de cobrança. Plano Collor I. Correção monetária sobre valores não bloqueados. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Prescrição não operada. Prescrição vintenária. REsp 1147595/RS. Tema 303. STJ. 2. Suspensão do feito. Temas 284 e 285 E. STF. RE 632.212/SP. Suspensão dos feitos que tratam dos valores bloqueados. Autor que pretende ver a correção monetária sobre os valores não bloqueados. 3. Banco que não fez incidir os índices de correção monetária aplicáveis à época. Pedido de condenação ao pagamento de diferenças entre o valor depositado e o valor devidamente corrigido, procedente. Aniversário da poupança na primeira quinzena. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido.